Tribunal: TJDFT
Processo: 0702042-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TRANCAMENTO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO. MEDIDA EXCEPCIONAL. PACIENTE INVESTIGADO COMO SUPOSTO AUTOR DO FATO. PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO. ILEGALIDADES PROCEDIMENTAIS NA BUSCA E APREENSÃO DE BENS DEFERIDAS PELA JUSTIÇA NÃO EVIDENCIADAS DE PLANO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante o entendimento das Cortes Superiores, a concessão de ordem de "habeas corpus" para trancamento de inquérito policial (ou termo circunstanciado) é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de revolvimento dos elementos de informação colhidos ou de dilação probatória, a evidente atipicidade formal ou material das condutas sob investigação, a existência manifesta de causa extintiva de punibilidade ou a nítida ausência de indícios de materialidade e autoria de infração penal. De outro lado, a presença de prova da materialidade e de indícios mínimos de autoria justificam o prosseguimento do procedimento investigativo. Precedentes.

2. No caso, há justa causa para o prosseguimento do termo circunstanciado, pois, de acordo com os dados coletados até o momento a vítima foi categórica em afirmar que foi importunada sexualmente pelo suposto autor do fato, que a teria filmado em seu banheiro, enquanto estava seminua. Tal afirmação foi respaldada pelo depoimento do marido da vítima, que também estava presente no apartamento na ocasião. Ademais, foram apreendidos objetos relacionados ao crime na residência do investigado, que estão pendentes de análise pericial pelos experts.

3. As arguições acerca das provas até então constantes no termo circunstanciado (fase investigativa) são matérias de defesa que deverão ser suscitadas e apreciadas de modo exauriente no momento oportuno, caso seja oferecida denúncia contra o investigado, o que não ocorreu até o momento, pois demandam ampla dilação probatória, o que não é possível nesta via estreita de “habeas corpus”.

4. A busca e apreensão dos objetos relacionados ao crime foi deferida pela autoridade judiciária de 1o grau, após requerimento da autoridade policial e parecer favorável do Ministério Público, mediante fundamentação concreta e individualizada e em consonância com os ditames da lei, não havendo ilegalidade a reparar no “decisum”.

5. O Auto Circunstanciado de Apreensão acostado aos autos obedeceu ao procedimento da lei e foi acompanhado por equipe da procuradoria de prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Distrito Federal. Respeitada, portanto, a especial condição de advogados dos moradores da residência onde se deu a apreensão dos objetos relacionados à infração. Ainda, a apreensão se deu na presença do morador paciente/advogado e duas testemunhas, devidamente qualificadas no auto de apreensão.

6. Os objetos apreendidos no interior da residência dos pacientes – notebook, aparelhos celulares, câmera fotográfica digital, mídia do tipo CD-R, cartão de memória e pendrives – foram remetidos à perícia, e a autoridade judiciária foi categórica em decidir que “os documentos, arquivos e dados que não guardem relação com a investigação não devem ser acessados”. Resguardado, portanto, o sigilo das informações profissionais dos pacientes/advogados.

7. Ordem denegada.